Tribunal: TJMT
Processo: 1001161-50.2024.8.11.0084
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001161-50.2024.8.11.0084.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
RECORRIDO: ODEISE DOS SANTOS DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25 A 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LEGITIMIDADE ATIVA. EMPRESA NÃO ENQUADRADA COMO ME OU EPP. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – SICOOB CREDIP, contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ilegitimidade ativa da autora para litigar nos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 51, IV, da Lei no 9.099/95. A parte recorrente requer a reforma da sentença e o encaminhamento dos autos ao juízo competente. Não houve apresentação de contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a cooperativa recorrente possui legitimidade ativa para propor ação perante o Juizado Especial Cível, considerando os critérios legais de enquadramento empresarial exigidos para o acesso à via especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 9.099/95, em seu art. 8o, limita o acesso ao Juizado Especial Cível às pessoas físicas capazes, microempreendedores individuais (MEI), microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), conforme definição prevista na Lei Complementar no 123/06.
4. A parte recorrente, conforme dados da Receita Federal, não possui enquadramento como ME ou EPP, sendo classificada como empresa de porte "demais", o que obsta sua legitimidade ativa para litigar nos Juizados Especiais.
5. A simples redistribuição dos autos para o Juizado Especial não convalida a competência material, tampouco supre a ausência de condição da ação, dado tratar-se de requisito objetivo e de ordem pública, cognoscível de ofício, nos termos dos arts. 485, VI e §3o, do CPC.
6. O Enunciado no 135 do FONAJE reforça a exigência de comprovação da qualificação tributária e da pertinência do negócio jurídico à atividade da empresa como condição para acesso ao sistema dos Juizados Especiais.
7. Em face da ilegitimidade ativa, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, IV, da Lei no 9.099/95, sendo vedada a remessa dos autos a outro juízo, cabendo à parte propor nova demanda no foro competente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Apenas pessoas físicas, microempreendedores individuais (MEI), microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) podem demandar nos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 8o da Lei no 9.099/95. 2. A ausência de enquadramento da empresa requerente como ME ou EPP configura ilegitimidade ativa e obsta o prosseguimento da ação no Juizado. 3. A ilegitimidade ativa constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição. 4. A extinção do feito sem resolução do mérito é medida impositiva, vedada a remessa dos autos ao juízo comum”.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 8o e 51, IV; CPC, arts. 485, VI e §3o; LC no 123/06.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado no 135 do FONAJE.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001161-50.2024.8.11.0084
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (RECORRENTE), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), ODEISE DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 038.303.551-14 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025